Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil).

2. Para a concessão da gratuidade de justiça não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

3. No caso dos autos, os documentos juntados com a petição inicial não indicam a hipossuficiência, não havendo que se falar que não tenha condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal, estando correto o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.